Tribunal: STF
Processo: ARE 1534804
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 374, p. 1-9) assim ementado:



    “Apelação Criminal. Júri. Homicídio e delito conexo. Recurso da Justiça Pública. Materialidade e indicações suficientes de autoria do crime doloso. Versões, no mínimo, conflitantes acerca de causa excludente. Impronúncia arredada. Pronúncia determinada. Qualificadora do recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa admitida, no contexto, não de toda improcedente. Falta de suporte mínimo no que toca a motivação torpe. Remessa ao Juiz Natural, inclusive do delito conexo, com procedência parcial do pleito.” (eDOC 374, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 383, p. 1-21), no qual se apontou violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 381, p. 1-23).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 392-393). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 396, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 398, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.753.410/SP (eDOC 409, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 434, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 441, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente